Tribunal: TJDFT
Processo: 0083565-09.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0083565-09.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE NILTON RIBEIRO, BANCO DO BRASIL S/A APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, JOSE NILTON RIBEIRO D E S P A C H O Intime-se o apelante José Nilton Ribeiro, por oficial de justiça, tendo em vista a notícia do falecimento de seu patrono constante na petição de ID no 59551910, para regularizar sua representação processual, no prazo de dez (10) dias, bem como para se manifestar sobre a petição de ID no 54542814, uma vez que não consta no acordo entabulado com o Banco do Brasil, assinatura sua ou de seu patrono, cadastrado nos autos. Brasília, DF, em 6 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator